Tribunal: TJMT
Processo: 1021160-77.2020.8.11.0003
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-09-21
Data de publicação: 2021-09-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1021160-77.2020.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Furto Qualificado]
Relator:
Des(a).
PAULO DA CUNHA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO (REPRESENTANTE), ANDERSON MIRANDA DE SOUZA (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), MARIA AUXILIADORA DOS SANTOS RODRIGUES - CPF: 017.222.491-88 (TERCEIRO INTERESSADO), RICARDO DA SILVA VIANA - CPF: 032.717.321-16 (TERCEIRO INTERESSADO), ALESSANDRO CABRAL DA SILVA - CPF: 021.782.611-32 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ANDERSON MIRANDA DE SOUSA - CPF: 062.593.331-10 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: ANDERSON MIRANDA DE SOUSA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

EMENTA

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – SENTENÇA CONDENATÓRIA – FURTO (ARTIGO 155, § 1°, DO CP) – RECURSO DEFENSIVO – PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA – IMPOSSIBILIDADE – APELANTE REINCIDENTE – HABITUALIDADE DELITIVA EVIDENCIADA – RECURSO NÃO PROVIDO.

“
A reiteração no cometimento de infrações penais se reveste de relevante reprovabilidade e não se mostra compatível com a aplicação do princípio da insignificância, a reclamar a atuação do Direito Penal”
(STJ, AgRg no HC 618.250/SP).

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417) 1021160-77.2020.8.11.0003

APELANTE: ANDERSON MIRANDA DE SOUSA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de apelação interposta por
Anderson Miranda de Sousa
contra a decisão prolatada pelo Juízo da 2a Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis que, condenou o réu pela prática do delito previsto no artigo 155, §1o, do Código Penal, fixando à pena em 02 (dois) anos e 21 (vinte e um) dias de reclusão no regime semiaberto, em conformidade com o art. 33, § 2°, “b”, do Código Penal, e à pena de 10 (dez) dias-multa, na proporção de um trigésimo (1/30) do salário mínimo vigente à época (id. 93507017).

Nas razões recursais, a defesa pugna pela absolvição do apelante, nos termos do artigo 386, III, em razão do princípio da insignificância, sustenta que o único bem subtraído foi uma faca avaliada em R$ 50,00 (cinquenta reais), que, inclusive, foi restituída para a vítima, que não teve nenhum prejuízo (id. 93507028).

Em contrarrazões ao recurso o Ministério Público requereu a manutenção na integralidade da sentença proferida (93507033).

Instada a se manifestar, a douta Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo desprovimento do presente apelo (id. 96056984).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: ANDERSON MIRANDA DE SOUSA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

V O T O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Malgrado a comprovação da autoria e da materialidade, a defesa tenta desconstituir a sentença, com base no fundamento da aplicação do princípio da insignificância, diante da atipicidade material da conduta.

Sem razão à defesa.

A denúncia narra o seguinte fato delituoso:

“(...)
Consta do incluso procedimento investigativo que, na madrugada do dia 02 de outubro de 2020, por volta das 04h09min, durante o período de repouso noturno, no estabelecimento comercial “Pizzaria D’Napoli”, sediado na Avenida Júlio Campos, n.o 422, Bairro Sagrada Família, neste município e comarca de Rondonópolis-MT, o denunciado ANDERSON MIRANDA DE SOUZA subtraiu coisas alheias móveis pertencentes ao referido estabelecimento.

Segundo restou apurado que, na referida data e durante período de repouso noturno, o denunciado Anderson Miranda de Souza invadiu o estabelecimento comercial e passou a separar diversos objetos para serem subtraídos, dentre os quais, 04 (quatro) pacotes de calabresa, avaliados em R$ 80,00 (oitenta reais); 02 (duas) garrafas de vodka, avaliadas em R$ 100,00 (cem reais), 04 (quatro) tablets, avaliados em R$ 2.400,00 (dois mil e quatrocentos reais) e uma faca de cozinha.

Nesse ínterim, o sistema de monitoramento de segurança e foi acionado e o proprietário da empresa contatou a autoridade policial noticiando a ocorrência do delito patrimonial. Ato contínuo, a guarnição da polícia militar dirigiu-se para o local, momento em que o denunciado fugiu, mas foi preso pelos policiais nas proximidades na posse de 01 (uma) faca que havia sido subtraída.

Em razão da situação de flagrância, o denunciado foi preso e encaminhado à Delegacia de Polícia, no entanto, posteriormente, houve a decretação da sua prisão preventiva pelo Poder Judiciário.

Assim agindo, o denunciado praticou a conduta delituosa capitulada no artigo 155, §1o, do Código de Penal. (...) ”
(Sic – Id – 93506986).

Com efeito, o princípio da insignificância foi razoavelmente pacificado, norteado pelo conhecido precedente do
Supremo Tribunal Federal
, o qual traçou balizas para sua aplicação, asseverando ser necessário a “
mínima ou nenhuma a

ofensa ao bem jurídico tutelado”,
o que se configura pela presença concomitante dos requisitos: “
mínima ofensividade da conduta, nenhuma periculosidade social da ação, reduzido grau de reprovabilidade do comportamento e inexpressividade da lesão jurídica provocada
”
[1]
.

É dizer que o instituto exige expressiva lesão jurídica para a incidência do Direito Penal, afastando a tipicidade do delito em hipóteses em que, embora a conduta seja tipificada, o dano jurídico é irrelevante.

Sobre o tema, o
Superior Tribunal de Justiça
tem se manifestado no sentido de que
“a reiteração no cometimento de infrações penais se reveste de relevante reprovabilidade e não se mostra compatível com a aplicação do princípio da insignificância, a reclamar a atuação do Direito Penal”

[2]
.

In casu
, ainda que o apelante tenha sido apreendido apenas com 01 (uma) faca, avaliada em R$ 50,00 (cinquenta reais), é certo que já havia separado para subtração diversos outros bens, que só não foi consumado, devida a ação rápida dos policiais, dentre os quais, 04 (quatro) tabletes, avaliados em 2.400,00 (dois mil e quatrocentos reais), 02 (duas) garrafas de vodka, avaliados em R$ 100,00 (cem reais) e 04 (quatro) pacotes de calabresa, avaliados em R$ 80,00 (oitenta reais), valores, que somados, não se pode considerar de forma alguma inexpressiva.

Ademais, o apelante é reincidente em crime patrimonial, tendo em vista a prática anterior de furto, conforme consta nos autos (id. 93506983), e a reiteração delitiva é incompatível com a aplicação do princípio da insignificância.

Nesse sentido, trago julgado de minha relatoria:
“Aquele que é reincidente e possui maus antecedentes não faz jus à benesse do princípio da insignificância.”

(Apelação Criminal n. 0000377-41.2016.8.11.0094, rel. Des. Paulo da Cunha, j. em 16/02/2021).

Ainda, “
A jurisprudência do STF consolidou o entendimento de que a reiteração delitiva impossibilita a adoção do princípio da insignificância. Paciente que ostenta em sua folha de antecedentes várias ocorrências pelo mesmo crime de furto. 3. Agravo regimental não conhecido.” (HC 123199 AgR, Relator(a): Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado em 17/02/2017, Processo Eletrônico Dje-047 Divulg 10-03-2017 Public 13-03-2017).

Desse modo, seguindo a orientação fixada pelas Cortes Superiores e analisando as peculiaridades do caso concreto, verifico acentuado desvalor na conduta do apelante, eis porque a alegação de pequeno valor da
res furtiva
, isolada, não se revela suficiente ao reconhecimento do princípio da insignificância.

Nesse passo, não há falar-se em atipicidade material da conduta, já que resta evidenciada a habitualidade delitiva do réu, o que demonstra o seu desprezo sistemático pelo cumprimento do princípio da insignificância.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

[1]
STF, HC 84412, Relator(a): Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, julgado em 19/10/2004, DJ 19-11-2004.

[2]
STJ, AgRg no HC 618.250/SP, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 23/02/2021, DJe 01/03/2021.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/09/2021